Tribunal: TJSP
Processo: 0000480-94.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum, com o retorno do agravado ao regime fechado e, subsidiariamente, a realização de exame criminológico – Admissibilidade parcial – Agravado cumpriu os lapsos de 1/6 (um sexto) e 40% (quarenta por cento) das penas referentes aos crimes comuns e hediondo, respectivamente –

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum, com o retorno do agravado ao regime fechado e, subsidiariamente, a realização de exame criminológico – Admissibilidade parcial – Agravado cumpriu os lapsos de 1/6 (um sexto) e 40% (quarenta por cento) das penas referentes aos crimes comuns e hediondo, respectivamente – Requisito objetivo preenchido – Todavia, malgrado o longo tempo de pena a cumprir não constitua óbice ao benefício, observa-se, na espécie, circunstância indicativa de possível não assimilação da terapêutica penal pelo condenado – Dúvida quanto ao preenchimento do requisito subjetivo – Agravado condenado por crimes altamente reprocháveis, um deles sabidamente de natureza hedionda (tráfico de entorpecentes) e o outro cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubo majorado) - Histórico execucional desfavorável, com registro de falta disciplinar de natureza grave consistente em evasão da unidade prisional e de novo delito enquanto estava no gozo de regime aberto anteriormente concedido – Dúvida sobre a assimilação da terapêutica penal a ser resolvida em favor da sociedade, que não está obrigada a conviver com quem não está apto, seguramente, ao retorno do convívio social – Benefício insuscetível de ser concedido por ora, devendo ser cassado – Necessária a realização de exame criminológico para se aferir a possibilidade do sentenciado obter a progressão sem risco certo para a sociedade. Agravo parcialmente provido.